Tribunal: TJES
Processo: 0001693-62.2016.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001693-62.2016.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERNANDES ANDRADE SANTANA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA COM INDENIZATÓRIA. VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO IMPOSTAS AO AUTOR APÓS A VENDA DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INFRAÇÕES NULAS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA APÓCRIFA REJEITADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (fls. 192-196).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
preliminarmente, a anulação do processo a partir da sentença, com o retorno ao juízo de origem para que outra seja proferida ao argumento de que o ato praticado não se encontra assinado;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que não restou configurada qualquer conduta lesiva na aplicação das multas;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Preliminarmente, o recorrente pugna pela anulação do processo a partir da sentença ao argumento de que esta não consta assinada, todavia, rejeito-a.

Muito embora a assinatura constitua requisito instrumental do ato judicial, indicando, desse modo, a veracidade e a autenticidade a fim de confirmar o princípio da segurança jurídica nas relações e, consequentemente, a sua ausência implica em inexistência do ato, tal entendimento deve ser mitigado no presente caso.

Para tanto, alguns fatos devem ser considerados.

Verifico que em fls. 197 foi proferida decisão pelo juízo
a quo
ratificando o teor da sentença anteriormente proferida e determinando nova intimação das partes para manifestação e reabrindo o prazo para interposição de recurso. Verifico, também, que os autos em questão foram digitalizados e convertidos do meio físico para o meio eletrônico, ocorrendo a migração do sistema para o PJe.

Ainda, verifico que o recorrente não suscitou dúvidas quanto a idoneidade da sentença proferida, tampouco demonstrou qualquer prejuízo decorrente, limitando-se a pleitear sua nulidade diante da não assinatura.

Nesse contexto, não vislumbro abalo à segurança jurídica, devendo-se privilegiar a celeridade processual, norteadora do Juizado Especial Cível, e tenho que as circunstâncias permitem chegar à conclusão de que o ato judicial em questão é autêntico e válido.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a (i)legalidade no procedimento administrativo que imputou ao recorrido infrações de trânsito.

Sem maiores delongas, consta dos autos que o recorrido procedeu com a venda do veículo VW/CROSSFOX, placa MRF6534, para terceiro na data de 23/09/2008, de modo que restou comprovado que infrações foram lavradas e lhe imputadas após a formalização da transferência de propriedade do bem.

Desse modo, resta caracterizada a irregularidade no competente procedimento, sobretudo, tendo em vista o dever de se obter dados e informações junto aos demais entes e órgãos antes mesmo de instaurar um processo administrativo.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto ao reconhecimento da nulidade das infrações lavradas posteriormente à venda do bem, bem como dos efeitos desta junto a penalidade de suspensão da CNH do recorrido.

Quanto ao dano moral, este encontra-se devidamente configurado, vez que a situação tratada no processo não pode ser tida apenas como um mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, o
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
, montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo, deve ser mantido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal, por sua vez, condeno a recorrente no pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)